Tribunal: CARF
Processo: 13312.900322/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.900322/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.643 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta de diligência suscitada pela Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro
Sousa Bispo e Silvio Rennan do Nascimento Almeida (relator). Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-002.636, de 26 de
agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo 13312.900396/2012-67, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se da apresentação de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de
créditos de PIS/Pasep Não cumulativo – Exportação, ao qual foi vinculada Declaração de
Compensação (DCOMP).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13312.900322/2012-21
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900322/2012-21

O Pedido Eletrônico foi objeto de análise manual por parte da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sobral, nos termos da Informação Fiscal juntada aos autos.
Na análise realizada pelo Auditor-Fiscal, nem todas as aquisições realizadas pelo
contribuinte possibilitam o desconto de créditos da não cumulatividade, dessa forma, realizou a
glosa referente às aquisições de óleo diesel (pela alíquota zero na aquisição de distribuidores ou
varejistas), de aquisições de insumos realizadas com suspensão das contribuições e de
fertilizantes (alíquota zero).
Mesmo após as glosas efetuadas, a fiscalização identificou a existência de base de
cálculo passível de apuração de crédito da contribuição. Entretanto, verificou-se que a totalidade
da receita informada decorria de exportação, ainda que não tenha sido verificada nenhuma
exportação direta por parte do contribuinte.
Após intimações, foi possível verificar que a receita de exportação informada se
referia a operações realizadas por intermédio de Empresa Comercial Exportadora - ECE
(Pesqueira Maguary LTDA).
Nesse ponto, a fiscalização destacou que as vendas para comerciais exportadoras,
com fim específico de exportação, dão direito ao ressarcimento do crédito nos termos do art. 5o,
III e §3o da Lei no 10.637/2002, porém, não seriam quaisquer vendas que dariam direito ao
desconto do crédito.
Segundo o Auditor-Fiscal, nos termos do art. 45, IX, §1o do Decreto no
4.542/2002, consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Após intimações, a fiscalização concluiu que o contribuinte não cumpriu os
requisitos estabelecidos para caracterização da venda com fim específico de exportação. Ainda
que parte das Notas Fiscais constasse da relação dos Memorandos de Exportação da ECE, as
mercadorias não foram remetidas diretamente para exportação ou para recinto alfandegado,
como exige a legislação.
Sendo descaracterizada a totalidade da receita como exportação, insubsistente a
apuração de créditos de PIS/Pasep não cumulativos – Exportação.
Ciente do Despacho Decisório de indeferimento, apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento - CE, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BENS ADQUIRIDOS À ALÍQUOTA ZERO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ISENÇÃO. VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO À EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900322/2012-21

As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como
tendo o fim específico de exportação quando são remetidas diretamente para embarque
de exportação ou para recinto alfandegado, despicienda a comprovação da efetiva
exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito com o julgamento, o contribuinte recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) A devida comprovação da exportação por meio de Notas Fiscais e
Memorandos de Exportação, sendo suficiente para desconto do crédito,
conforme própria jurisprudência do CARF;
b) A remessa direta da mercadoria da Empresa Comercial Exportadora para a
exportação;
c) As aquisições realizadas à alíquota zero pela recorrente integraram os custos e
despesas para a produção das mercadorias que seriam vendidas, sendo
essenciais e relevantes ao processo produtivo;
d) Direito à atualização monetária do crédito, pela taxa Selic, desde a data do
protocolo até a data do efetivo ressarcimento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor na resolução
paradigma como razões de decidir: (...)1
Com devida vênia, ousei divergir do ilustre relator a respeito da possibilidade de
julgamento imediato do presente processo. Ao meu sentir, existem algumas questões
que ainda comportam esclarecimentos, para que todos os membros do Colegiado tenha
possibilidade de solucionar o mérito do caso de maneira ampla e consistente,
especificamente com relação ao item das receitas decorrentes de vendas efetuadas com
o fim específico de exportação para isenção da Contribuição ao PIS/Pasep.
A Fiscalização apresentou as seguintes considerações para motivar o lançamento
tributário nesse ponto:
As vendas para empresas comerciais exportadoras, com fim específico de
exportação, dão direito ao ressarcimento dos créditos residuais vinculados aos
produtos vendidos, nos termos do art. 5o, inciso III e § 3o da Lei no 10.637/2002.
Deve ser ressaltado, contudo, que não são quaisquer vendas para empresa
comercial exportadora que dão ao vendedor o direito ao ressarcimento, mas
apenas aquelas com o fim específico de exportação. Este conceito está inserido

1 Deixa-se de transcrever o voto (ou a parte vencida do voto) do relator, que pode ser consultado na resolução
paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900322/2012-21

no art. 1o do Decreto-Lei no 1.248/1972 e no art. 45, § 1o do Decreto no 4.527, de
17 de dezembro de 2002 (Regulamento do Pis/Pasep e da Cofins), conforme
transcrição abaixo: (...)
Nos casos em apreço, embora as notas fiscais de venda tenham sido emitidas
com o código CFOP 5501, aplicável às remessas de produção do
estabelecimento, com fim específico de exportação, os endereços constantes nas
mesmas notas é o do adquirente (fls. 174/182). Intimado, por meio da Intimação
de folhas 128 a 130, a comprovar que as vendas consideradas como exportações
indiretas atendem aos ditames da legislação, o contribuinte apresentou as
explicações de folhas 183 a 185 e os documentos de folhas 190 a 143
(Memorandos de Exportação), o que comprovaria, no seu entender, as
exportações das mercadorias, posto que, nos Registros de Exportação há
referência às suas notas fiscais de venda.
De fato, há referência, nos Registros de Exportação da empresa Pesqueira
Maguary, a algumas das notas fiscais de venda da interessada (as notas fiscais de
números 1035, 1038 e 1045 não estão vinculadas a nenhum RE – vide
demonstrativos de folhas 17/20 e 345).
No entanto, a comprovação do fim específico de exportação faz-se mediante
a apresentação da nota fiscal de venda na qual conste como adquirente a
empresa comercial exportadora e, como destino das mercadorias, um
endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação de
regência (produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados). Quando o local de
entrega for diverso do endereço do adquirente, aquele deveria constar no
campo “Informações Complementares” da nota fiscal, na forma então
prevista no artigo 339, VII, alínea 'a' do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 20023, combinado com o artigo 108, inciso I e § 1o, do CTN.
Da defesa apresenta ao CARF pela Contribuinte a respeito do tema, destaco as seguintes
passagens:
Os créditos discutidos no presente processo tiveram origem a partir das
operações de exportação ocorridas no 3o trimestre de 2006, tendo a sua
perfectibilização de venda ao mercado externo (desnacionalização dos produtos)
comprovada por meio das NFs de venda para mercado interno com fins
específicos para exportação, Memorandos de Exportação, dentre outros,
consoante toda documentação acostadas aos autos.
Conforme se vê, às fls. 174/182, estão colacionadas as notas fiscais de produtos
que foram remetidos para o fim específico de exportação, com identificação de
operação CFOP 5501 - Remessa de produção do estabelecimento, com fim
específico de exportação, por onde se reforça que toda a atividade da Recorrente
é lastreada por documentação idônea, além de demonstrar a natureza das vendas
realizadas e o seu destino.
Demonstrou a Recorrente, à época da fiscalização, que remetia seus pescados
semielaborados para beneficiamento junto à Pesqueira Maguary Ltda. que,
posteriormente, por ser Comercial Exportadora habilitada registrada junto ao
Siscomex, remetia os produtos diretamente para a Exportação, conforme
destaques dos Memorandos de Exportação de fls. 190/343, conjuntamente com
as relações de NFs contidas às fls. 174/182.
(...)
No caso concreto, as operações da Recorrente se iniciaram a partir da produção
das próprias larvas de camarão, ou a aquisição de pós-larvas vendidas por
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900322/2012-21

terceiros, empós, a sua criação em cativeiro com a respectiva engorda e, em
seguida, a despesca.
Após a despesca, a produção seguia para beneficiamento, seja o resfriamento,
seja o processamento, e é exatamente nesta segunda etapa pela qual a remessa da
produção segue para a Empresa Pesqueira Maguary, cujas instalações
adequavam-se às exigências dos clientes no exterior.
Dessa forma, sob a custódia da Empresa Comercial Exportadora (Pesqueira
Maguary), os produtos eram submetidos ao recinto alfandegado para embarque,
conforme se denota a cada Nota Fiscal relacionada com o seu respectivo Registro
de Exportação e Memorando de Exportação, como se vê abaixo:

Denota-se, portanto, que a Recorrente, no curso da Ação Fiscal, amparou-se em
documentos hábeis para comprovar a efetiva exportação da mercadoria
produzida, bem como para demonstrar o claro direito ao crédito pleiteado.
(...)
O envio das mercadorias que haviam passado pelo processo de industrialização
para a Comercial Exportadora foi realizado por meio das Notas Fiscais (fls.
174/182) e, posteriormente, a Comercial Exportadora realizou a venda das
mercadorias para mercado externo, o que se comprova por meio dos
Memorandos de Exportação acostados aos autos, os quais, ainda, identificavam
as Notas Fiscais de saídas do Produtor, ora Recorrente
Resguardando o posicionamento do Colegiado a respeito da matéria de direito
envolvida nos autos, vê-se que é necessário compreender minuciosamente a
documentação apresentada pela Recorrente para a comprovação da efetiva exportação
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900322/2012-21

das mercadorias auditadas, tendo em vista o princípio da verdade material e o quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 759.244 – tema 674.
Destaco que a necessidade de maiores esclarecimentos a respeito do assunto também foi
percebida pela Turma 3201 do CARF, ao analisar processo análogo do mesmo
Contribuinte em junho de 2019 (Resolução n. 3201-002.110).
Pelos motivos acima expostos, justifico a necessidade de conversão do presente
processo em diligência, como requer o artigo 18 caput do Decreto 70.235/72 (PAF),
para o arremate do convencimento deste Colegiado sobre os fatos em discussão. Para
tanto, deve ser tomada a seguinte providência pela Repartição Fiscal de origem: com
base no documentos juntados nos autos e nos fatos descritos pela
Contribuinte, analise se é possível concluir que as mercadorias foram
efetivamente exportadas, independentemente das obrigações acessórias e
NFs.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos da proposta de diligência suscitada pela Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital